Tribunal: TJSP
Processo: 1018495-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral do contrato – Impossibilidade – Contrato que possui menos de trinta beneficiários – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça –– Inadmissibilidade da não renovação imotivada na presença de tratamentos contínuos – Recurso provido.